Tribunal: STF
Processo: RHC 81749
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: I. Júri: apelação contra o mérito do veredicto, por
manifestamente contrário à prova dos autos: recurso de cognição
restrita, a cujo provimento, contudo - fundado na afirmação de ser
unívoco o conjunto da prova testemunhal no sentido da autoria dos réus
absolvidos -, não basta opor a versão isolada em contrário dos próprios
acusados (HC 76.430, 10.3.98, Pertence, DJ 25.5.98).
       II. Co-autoria: existência não elidida pela circunstância de a
vítima fatal ter sido atingida por um único tiro, se, segundo a decisão
questionada, todos os quatro acusados - conscientes da cooperação na
ação comum - dispararem contra ela.